Tribunal: TJDFT
Processo: 0728129-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0728129-31.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO Aos interessados, em 15 dias, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, à Procuradoria de Justiça. Somente após, torne concluso. Brasília - DF, 19 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora